Tribunal: TJPA
Processo: 0824603-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824603-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO BELCHOR IAROSSI

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal e que teve a prisão preventiva decretada após a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo processante; (ii) aferir se a custódia cautelar carece de fundamentos concretos ou viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) determinar se a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas e se o cárcere é incompatível com a condição de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi requerida em alegações finais pelo Ministério Público, de maneira que não há que se falar em decretação de ofício.

4. Nos termos do art. 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo penal, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo preclusão
pro judicato
.

5. A custódia preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do crime, pois os abusos sexuais foram praticados com violência e abuso da relação de confiança, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

6. A ocultação do paradeiro do paciente e sua ausência a atos processuais demonstra risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar.

7. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência quando fundada em elementos concretos e não configura antecipação de pena segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial.

8. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, sendo necessária para acautelar a ordem pública.

9. Inexiste constrangimento ilegal quando ausente comprovação de estado de saúde incompatível com a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. Havendo prévio requerimento do Ministério Público não há que se falar em decretação de ofício da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta do crime de estupro justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, enquanto a ocultação e a ausência aos atos processuais evidenciam risco a aplicação da lei penal. 3. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando a custódia está fundamentada em elementos concretos dos autos. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a segregação está fundada na gravidade concreta do delito".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. CP, art. 213, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 82.000/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.9.2017; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2022; STJ, AgRg no HC 805583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2023; STJ, AgRg no HC 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/10/2023; STJ, RHC 196.320/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; TJPR, HC 0014765-81.2025.8.16.0000, Rel. Des. Angela Regina Ramina de Lucca, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor CARLOS EDUARDO BELCHOR IAROSSI, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva sob o argumento de decretação de ofício pelo juízo, ressaltando a ausência dos requisitos cautelares, violação ao princípio da presunção de inocência e a gravidade do estado de saúde mental do coacto.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura, a fim de que possa recorrer em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar (ID 31696512) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31748887), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32195271).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, e que teve a prisão preventiva decretada após a sentença condenatória.

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar sob o argumento de que foi decretada de ofício pelo juízo, sem prévio requerimento do Ministério Público, bem como à míngua dos requisitos legais e em violação ao princípio da presunção de inocência.

Sem embargo, verifica-se que a prisão do paciente foi requerida pelo Ministério Público em petição apresentada juntamente com as alegações finais, não havendo que se falar em decretação de ofício da medida segregacionista (Processo n. 0800659-22.2023.8.14.0028, ID 123703230, ID 123712266, ID 142720043 e ID 143158809).

Outrossim, importante ressaltar que a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase do processo penal, a teor do disposto no art. 311 do CPP, desde que haja demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Nesse espeque, não há margem para reconhecimento de constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, porquanto conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “em regra geral, não há preclusão para o juiz (pro judicato)", sendo que "a questão se mostra mais evidente em se tratando de prisão cautelar, que pode ser revogada ou decretada a qualquer tempo, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal" (STJ,
RHC n. 82.000/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.9.2017).

De outro lado, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, sendo destacado a prova da materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente não compareceu a nenhum ato processual estando em local incerto e não sabido, conforme consta na decisão impugnada transcrita a seguir:

“O Ministério Público representou pela prisão preventiva de CARLOS EDUARDO BELCHOR IAROSSI, por ter supostamente praticado o crime de estupro de vulnerável contra a vítima Emilly Keyte Soares da Silva, sua namorada a época dos fatos. (id.123703230).

Compulsando os autos, verifica-se que o réu se furtou da instrução processual, não sendo localizado no endereço indicado nos autos, assim, ao final foi prolatada sentença condenatória determinado uma pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em razão da comprovação do delito de estupro de vulnerável.

Ressalta-se que a vítima veio a óbito, em razão de uma profunda depressão e anorexia culminada após o ato de violência sexual.
[...]

Conforme apontado pela Autoridade Representante, estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (
fumus comissi deliciti
e
periculum libertatis
) para o deferimento do pedido cautelar.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, tanto a prova da materialidade como os indícios de autoria podem ser verificados por meio depoimento da ofendida coletado por meio do atendimento psicossocial o qual relatou sobre os abusos (id. 85174033. p. 2). Lembro que tais depoimentos foram transcritos na sentença condenatória.

O
periculum libertatis
, ou seja, o perigo da liberdade do representado, ampara-se na necessidade de garantir aplicação da lei penal, tendo em vista já foi prolatada sentença condenatória.

Verifico que o réu mesmo citado não compareceu a nenhum ato processual, posto que foi decretada a sua revelia. Consequentemente se esquiva da aplicação da lei penal. Ora, materialidade e autoria já foram discutidas e comprovadas na sentença condenatória, assim é necessário garantir a aplicação da lei penal.

Face a isso, presente a condição do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública [o réu estuprou a vítima], e aplicação da lei penal [o réu se encontra em lugar não sabido e incerto]
,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO CARLOS EDUARDO BELCHOR IAROSSI [...], atualmente em local incerto e não sabido”.
(Processo n. 0800659-22.2023.8.14.0028, ID 143158809, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, reconhecendo que
a conduta do paciente de "ocultar o paradeiro e frustrar atos processuais justifica a prisão preventiva" (TJPR,
HC n. 0014765-81.2025.8.16.0000
, Rel. Angela Regina Ramina de Lucca, Desembargadora Substituta, 2ª Câmara Criminal, j. em 16/06/2025).

No caso, após a citação realizada por aplicativo de mensagens, o paciente não foi localizado e deixou de comparecer a todos os atos processuais, permanecendo em local incerto e não sabido, o que ensejou a decretação da revelia, porquanto deixou de comunicar o novo endereço ao juízo (Processo n. 0800659-22.2023.8.14.0028, ID 92998426 e ID 121084926).

De igual modo, "a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa" (STJ,
AgRg no HC n. 748.997/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/10/2022), pois o paciente se aproveitou da relação de confiança que mantinha com a vítima para a prática do abuso sexual, situação que lhe causou profunda depressão e resultou em sua morte, conforme destacado na sentença condenatória transcrita no essencial:

A prova da ocorrência de conjunção carnal se vê pelo exame sexológico já citado.

Vejo que no depoimento de Josenira, genitora da vítima, existe um ar de tristeza e arrependimento, pois autorizou o namoro da filha com o réu.

Mesmo consternada, Josenira foi capaz de dizer que a vítima confessara que havia sido violentada pelo réu e por isso estava emagrecendo, vindo a falecer posteriormente.

Há nos autos fotos da vítima antes dos fatos e de depois da violência, evidenciando o seu total definhamento, o que corrobora com a versão da genitora e da tia Joana durante o ato instrutório, de que a menor efetivamente sofreu emocionalmente.

Joana, durante a instrução, relatou os momentos de agonia da vítima, pois o réu a buscou na escola e a levou para a quitinete dele e ao chegar lá retirou a roupa dela violentamente e praticou conjunção carnal sem o consentimento da ofendida.

Essa foi a primeira vez em que a vítima foi abusada, conforme relatado pela genitora e avalizado pela tia Joana.

Há informações de que o réu desapareceu depois do ato violento, contudo as consequências foram pesadas para a vítima. Segundo os autos e os relatos da genitora e da tia, a jovem Emilly começou um processo de uma profunda depressão, culminado em uma grave anorexia e sua morte.

Os exames realizados pela vítima e o receituário médico disponíveis nos autos evidenciam que a ofendida adoeceu e se calou por muito tempo, escondendo os abusos sexuais de sua família.

Penso no sofrimento dessa jovem, cheia de sonhos, objetivos, estudiosa, caseira e alegre que tinha arrumado o primeiro namorado e o que seria uma realização se tornou um pesadelo.

Já no meio do processo anoréxico, a vítima foi abusada novamente, constando que, quando voltava da escola, o réu passou em um carro de cor prata/cinza e a “jogou” dentro do veículo e a levou para a quitinete e lá a violentou, novamente.

Segundo a tia Joana, a vítima disse que havia sangrado muito durante a violência carnal.

Após isso, o estado de saúde da vítima se agravou, e no mês de novembro de 2022 ela revelou a verdade a seus familiares, e assim levaram o fato ao conhecimento da autoridade policial.

Infelizmente, a saúde da jovem Emilly se agravou e em dezembro de 2022 ela veio a óbito, conforme documento juntado nos autos.

Causa perplexidade a atitude do réu de ganhar a confiança da vítima para se aproveitar da ingenuidade de uma mera adolescente e a violentá-la sexualmente.

Logo, face a convergência das provas analisadas em juízo é possível concluir que Carlos Eduardo estuprou, por duas vezes, a vítima Emilly. [...]

“(...) QUE CARLOS EDUARDO chegou a ir à casa da adolescente uma vez e a pediu em namoro para os pais; QUE no mês de junho de 2022 (não soube precisar o dia), CARLOS EDUARDO passou na escola da adolescente e a convidou para dar uma volta; QUE CARLOS EDUARDO estava numa motocicleta; QUE CARLOS EDUARDO a levou para uma quitinete e a forçou a manter relação sexual com ele; QUE a adolescente era virgem e CARLOS EDUARDO sabia disso; QUE a adolescente pediu para CARLOS EDUARDO parar porque estava doendo muito, mas ele insistiu no ato; QUE a adolescente disse chorando "ele me estuprou e me machucou muito, eu confiei nele e ele me estuprou" (literais); QUE a adolescente disse que empurrava CARLOS EDUARDO e pedia para ele parar, mas ele continuava em cima dela; QUE a adolescente disse que CARLOS EDUARDO machucou os seios dela com a boca e que saiu bastante sangue da vagina; QUE após o ato CARLOS EDUARDO a levou embora e a deixou em frente a casa dela; QUE a adolescente não contou para ninguém o que tinha acontecido porque ficou com medo da reação dos familiares. (...) que certo dia, alguns dias depois do primeiro episódio de abuso sexual (não soube precisar a data), ela estava indo embora da escola para a casa e CARLOS EDUARDO a abordou de carro; QUE estavam no carro CARLOS EDUARDO e um motorista, pessoa desconhecida da adolescente (apenas disse que se tratava de um homem gordo); QUE CARLOS EDUARDO convidou adolescente para ir a uma padaria; QUE a adolescente ficou com receio, mas entrou no carro; QUE novamente CARLOS EDUARDO forçou a adolescente a manter relação sexual com ele; QUE a adolescente disse que, da mesma forma, somente conseguia empurrá-lo e pedir para ele parar de machuca-la, mas CARLOS EDUARDO insistia no ato; QUE depois CARLOS EDUARDO deixou a adolescente próximo à escola; QUE a adolescente também não contou para ninguém sobre o que tinha acontecido. (...)”.

Note-se que tal relato prestado logo após os fatos, no calor da agressão, guarda estreita coerência com seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, outorgando força de validade e veracidade.

Concluo que Carlos e Emilly eram namorados e a ofendida foi levada até a quitinete dele. Poderia ter corrido, gritado, pulado do carro, agredido seu namorado, mas uma jovem menina apenas confiou no seu homem.

Não há provas de que o início da relação sexual não foi consentido, mas há vastas provas de que a jovem Emilly pedia para que Carlos parasse, mas ele insistentemente continuava o ato de penetração.

Há relatos de que Emilly chorava, o empurrava e pedia para que Carlos parasse a penetração, mas ele não parava, sendo tal conduta o fato típico amoldado ao crime de estupro.

Entendo que Emilly foi, por duas vezes, constrangida a se submeter a conjunção carnal não consentida, mediante ameaça; o que se comprova pelo efetivo medo demonstrado pela ofendida de contar sobre os abusos sexuais para seus familiares e pelo temor que demonstrou ter de Carlos quando não queria entrar no carro por ele conduzido.

Há provas de que foram duas as ocorrências assemelhadas que culminaram numa relação sexual de conjunção carnal não consentida.” (ID 31548359, pág. 4/9)

Sendo assim, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC 805583/TO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/03/2023).

Ressalte-se que a jurisprudência da Corte Especial “reconhece a compatibilidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e seja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida, nos termos do art. 312 do CPP” (
RHC n. 196.320/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 27.11.2024), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, oportuno destacar que não há prova idônea que ateste a gravidade da doença do paciente alegada na impetração ou mesmo comprove omissão de tratamento no estabelecimento prisional, de forma que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse prisma, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar" (STJ,
AgRg no HC n. 823.342/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 23/10/2023), o que não se vislumbra na espécie.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025